Tribunal: TJDFT
Processo: 0740402-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE CONHECIMENTO. DEFINIÇÃO DE PERCENTUAL E INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA FASE EXECUTIVA.
1. O juízo o qual foi distribuído o pedido individual de cumprimento de sentença lastreado em título formado em ação coletiva é o competente para definir o percentual dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, consoante o inciso II do §4o do art. 85 do CPC, incluindo-os no débito exequendo.
2. Agravo conhecido e provido.